Tribunal: TJMT
Processo: 1027921-57.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027921-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NOIDI HERBES - CPF: 002.835.051-09 (RECORRENTE), PAULO SERGIO NOGUEIRA SILVA - CPF: 010.418.161-38 (ADVOGADO), RENATO XAVIER DE ASSUNCAO - CPF: 012.605.981-01 (RECORRIDO), ASSOCIACAO SOLAR DE ENERGIA MT - CNPJ: 52.407.074/0001-40 (RECORRIDO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº
1027921-57.2025.8.11.0001

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE:
NOIDI HERBES

RECORRIDOS:
RENATO XAVIER DE ASSUNCAO
E
ASSOCIACAO SOLAR DE ENERGIA MT

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO:

16 A 18/06/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento de R$ 2.787,71. A recorrente sustenta que não reconhece a assinatura digital constante do termo de adesão apresentado nos autos, afirmando não ter celebrado a contratação questionada, requerendo a reforma da sentença para o julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação da autenticidade de assinatura eletrônica constante de documento contratual exige a realização de perícia técnica especializada; e (ii) estabelecer se a complexidade da prova necessária afasta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente nega de forma expressa e categórica a contratação e a autoria da assinatura eletrônica aposta no termo de adesão apresentado pelo recorrido.

A simples análise do documento digital juntado aos autos não permite confirmar, de forma inequívoca, a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada.

A verificação da autenticidade de assinatura eletrônica demanda produção de prova técnica especializada em tecnologia da informação.

A necessidade de perícia técnica extrapola os limites das causas de menor complexidade submetidas à competência dos Juizados Especiais Cíveis.

A realização de prova pericial especializada é incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que orientam o microssistema dos Juizados Especiais.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a impugnação de assinatura eletrônica ou virtual exige perícia técnica especializada e conduz ao reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:"1.
A impugnação da autenticidade de assinatura eletrônica exige perícia técnica especializada quando não for possível aferir sua validade pelos elementos constantes dos autos.2.
A necessidade de perícia especializada em tecnologia da informação caracteriza complexidade probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.3.
A complexidade da prova afasta a competência do Juizado Especial Cível e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.4.
O reconhecimento da incompetência do Juizado Especial pode ser realizado de ofício quando constatada a necessidade de produção de prova técnica incompatível com o procedimento especial."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, caput, 54 e 55; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1023935-63.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 11.11.2024, pub. 14.11.2024; TJMT, N.U. 1000057-91.2024.8.11.0029, Turma Recursal Cível, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 21.10.2024, pub. 25.10.2024; TJMT, N.U. 1007314-54.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 23.09.2024, pub. 27.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
PROPONHO
a revelia do promovido
RENATO XAVIER DE ASSUNCAO
, rejeitar as preliminares e, no mérito
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte promovente.

Por consequência,
PROPONHO JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
para condenar a parte promovente ao pagamento da importância de
R$ 2.787,71
, (dois mil e setecentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A recorrente, alega que não reconhece a assinatura digital do Termo de adesão ( id.365375401), pleiteando a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedente os pedidos iniciais.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem.

A parte autora, ora recorrente, nega veemente a contratação

com a Associação, a relação jurídica entre as partes, sustentando que não

assinou, mas, somente forneceu o RG a seu inquilino , ora recorrido.

Na presente hipótese, analisando a assinatura digital (id.365375401), não é possível confirmar, de maneira inequívoca, que as oposições ali constantes são da parte autora da contratação, haja vista a veemente negativa de realização.

Destarte, por se tratar de demanda que exige maior complexidade, se enquadra na vedação do artigo 3º,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
in verbis:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade (...)”

No mais, a realização de perícia não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação da ação nos Juizados Especiais, tornando absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Recurso inominado interposto em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais.
2. A parte autora nega a existência de relação jurídica. O banco requerido apresenta o contrato de financiamento com assinatura eletrônica da parte contratante. Esta impugna a autenticidade da assinatura eletrônica constante em contrato de financiamento.
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação para verificar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada; e (ii) estabelecer se a complexidade da prova pericial afasta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.
4. A realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação é necessária quando há impugnação da autenticidade de assinatura eletrônica em contratos firmados digitalmente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
5. A complexidade da prova pericial, que exige conhecimentos técnicos específicos em tecnologia da informação, inviabiliza o processamento do feito no Juizado Especial Cível, que é incompetente para julgar matérias que demandam tal especialização.
6. A impugnação de assinatura eletrônica envolve questões técnicas que extrapolam a simplicidade exigida para a competência do Juizado Especial.
7. Processo extinto sem resolução de mérito.”

(TJMT, N.U 1023935-63.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJMT, N.U 1000057-91.2024.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ASSINADO VIRTUALMENTE. FRAUDE ALEGADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. 1- Havendo alegação de fraude em assinatura, indispensável a produção de prova técnica, tornando incompetente o juízo. 2- Incompetência reconhecida de ofício. 3- Recurso prejudicado. 4- Extinto recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração
.” (TJMT, N.U 1007314-54.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Ante o exposto
, diante da complexidade, pela necessidade de realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação para constatar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026